Tribunal: STF
Processo: HC 266253
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 220.534/MG e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.



    Ao final, busca-se:



    1. LIMINARMENTE, com fundamento no fumus boni iuris (excesso de prazo irrazoável, fragilidade probatória e ilegalidade da fundamentação) e no periculum in mora (risco de dano irreparável à liberdade do Paciente, que está preso há 234 dias sem o início da instrução), a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja imediatamente revogada a Prisão Preventiva e expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente.



    2. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda cabível, requer a aplicação de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    3. No mérito, a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR (ou a concessão da ordem, se não for o caso de liminar), a fim de que seja cassada a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.



    4. A requisição de informações à Autoridade Coatora, para que se pronuncie sobre o alegado constrangimento ilegal (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por EDVAN EVANGELISTA GONCALVES JUNIOR contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no HC n. 1.0000.25.226650-7/000.



    Consta nos autos que o recorrente foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste writ, a Defesa sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, porquanto inexistiria autoria ou dolo por parte do recorrente, que não teria conhecimento prévio das atividades ilícitas praticadas pelo proprietário do estabelecimento comercial onde trabalhava, sem provas mínimas do seu envolvimento na atividade criminosa.



    Aduz, ainda, não haver materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a substância encontrada não estava acompanhada de elementos típicos da mercancia ilícita (balanças, cadernos de anotações, embalagens para fracionamento, etc.).



    Diz que a prisão foi fundamentada apenas nos depoimentos dos policiais e na reincidência do recorrente por crimes anteriores (roubo e violência doméstica), os quais não guardam relação com o delito investigado, e que a manutenção da medida extrema viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do custodiado.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, destaco que



    (a)s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do recurso.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 50/53; grifamos):



    [...]



    Os indícios de autoria e materialidade estão presentes nas declarações dos policiais que atenderam ao chamado e realizaram o flagrante, como pelos laudos preliminares que constataram a substância entorpecente.



    [...]



    O investigado Edvan não conta com anotação na CAC, porém, o documento ID 10462345402 revela que está em cumprimento de pena no Estado de Goiás, em razão de duas condenações. Analisando os autos SEEU, verifiquei que as condenações são pelo cometimento de roubo e outro por violência doméstica contra a mulher. Logo, é reincidente, não havendo nos autos prova de que houve extinção da punibilidade para início da contagem do prazo quinquenal previsto no art. 64, I do Código Penal.



    Resta clara a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Na posse do autuado Maycon foram apreendidas quantidade considerável de drogas, já acondicionadas de forma comumente utilizada para tráfico, armas, sendo que com numeração raspada, dinheiro, balanças de precisão, o que, a priori, demonstram indícios para o envolvimento com o tráfico de drogas. Se não bastasse, havia investigação prévia (sigilosa) na qual foi expedido mandado de busca a apreensão que originou o presente flagrante. Logo, há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a segregação cautelar.



    Embora o investigado Edvan negue envolvimento, o auto de prisão em flagrante contém indícios de autoria na fala das testemunhas ouvidas, que indicaram a divisão de tarefas entre ambos flagranteados no cometimento do delito de tráfico de drogas. No estabelecimento comercial onde se encontra o investigado Edvan haviam drogas fracionadas e admitiu para o Policial Militar que sua função era vender drogas e bebidas alcoólicas, sendo prematuro afastar os indícios de autoria. Ademais, o investigado, como já visto, é reincidente e sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública.



    [...]



    Noutro norte, é certo que eventuais condições favoráveis (trabalho lícito, residência fixa) por si só não são suficientes para garantir a liberdade provisória, mormente quanto presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Os investigados supostamente comercializavam drogas no estabelecimento empresarial, sendo certo que, além de vultuosa quantidade de drogas, foi apreendida considerável quantidade em dinheiro em espécie.



    Portanto, para garantia da ordem pública, entendo prudente a conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 296/304; grifamos):



    [...]



    No mérito, julgo que razão não assiste à impetrante.



    Da análise dos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de maio de 2025 (fl. 74 – doc. único) e, no mesmo dia, teve a sua custódia flagrancial convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 50/53 – doc. único).



    Inicialmente, quanto às argumentações sobre matéria de fato e de direito que demandam dilação probatória, principalmente acerca da negativa de autoria do crime de tráfico de drogas, consigno que serão devidamente apuradas nos autos da ação penal, uma vez que o presente recurso não se presta a tal exame.



    No que diz respeito à manutenção da custódia cautelar do paciente, constato que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza a quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar, constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito [...]



    De fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando, notadamente, a apreensão de 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína na distribuidora no qual o increpado afirmou ser funcionário e o responsável pela função de comercializar as drogas, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 75/77 – doc. único). Ademais, em consulta ao SEEU, é possível observar que o paciente possui duas condenações anteriores transitadas em julgado, pelos crimes de roubo e violência doméstica, o que demonstra a real periculosidade do inculpado e reforça a necessidade de sua segregação cautelar.



    Isto posto, observo que os fatos ora apurados comprometem o meio social e autorizam a custódia cautelar do autuado, a fim de se evitar a repetição do ato nocivo censurável e, com isso, garantir a ordem pública.



    [...]



    Outrossim, não há o que se falar em configuração do antecipado cumprimento de pena, em virtude da utilização de elementos abstratos inerentes ao tipo penal para fundamentar a decisão. Isso porque, ao analisar a custódia do paciente, a Juíza a quo constatou a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não realizando, portanto, uma mera análise de elementos inerentes ao tipo penal.



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, cumpre registrar que não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura, quando presentes outros elementos que demonstram o seu periculim libertatis, como é o caso dos autos.



    [...]



    Por fim, cumpre salientar que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são adequadas para o caso em análise, tendo em vista a gravidade concreta e real do delito supostamente praticado.



    Feitas essas considerações, entendo necessária a manutenção da prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a custódia cautelar do paciente, razão pela qual DENEGO A ORDEM.



    Dos excertos transcritos, vê-se, de plano, ser inviável o exame das teses defensivas de mérito quanto à inexistência de autoria, dolo e materialidade, porquanto não enfrentadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    Passando ao exame dos fundamentos contidos nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão do recorrente, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do paciente, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    De fato, consta dos autos que o agente, preso em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas, ostenta outras condenações transitadas em julgado, estando, inclusive, por ocasião da prática delitiva, em pleno cumprimento de pena por condenação oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que demonstra a sua propensão ao cometimento de delitos e o risco concreto de, uma vez solto, voltar a delinquir.



    [...]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento (doc. 6 — grifos no original).



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator